Tribunal: TJMT
Processo: 1058099-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1058099-73.2019.8.11.0041
APELANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada, deve ser mantida a cobrança.
A tarifa de registro de contrato é válida quando o serviço foi de fato realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.
Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para confirmar “a decisão que deferiu o revigoramento da liminar de busca e apreensão, concedida “initio litis”, consolidando em favor do banco requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que foi devidamente apreendido”, além de manter as cláusulas convencionadas.
O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante aduz que os juros mensais foram contratados em 1,76% e cobrados em 1,779930%.
Afirma ser abusiva a tarifa de registro de contrato e vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência.
Contrarrazões no ID 82104493.
É o relatório.
Os cálculos apresentados pelo apelante não demonstram a alegada discordância entre a taxa de juros pactuada e a aplicada, sobretudo porque a diferença apontada foi de 0,01%, que pode facilmente ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados.
Quanto ao registro de contrato, as questões atinentes a essa tarifa foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, e, conforme consignado no voto do relator, aplica-se somente às avenças celebradas a partir de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, como é o caso dos autos. Confira-se a ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1578553/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. Nesta lide, o documento de ID 82104455 supre essa exigência e não há excesso no valor.
Por fim, diz que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência.
Conforme descrito na cláusula “consequências do atraso no pagamento”, incidirão:
“– juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios;
- multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios.”
Segundo o apelante, os juros remuneratórios, na presente hipótese, são equivalentes à comissão de permanência. Todavia, não se verifica essa situação e não há qualquer comprovação nesse sentido.
Ademais, a previsão contratual está em conformidade com o disposto na Resolução n. 4.558/2017 do Bacen.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator